Tribunal: TJPA
Processo: 0812623-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812623-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0812623-28.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO SUPERVENIENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender ausente conteúdo decisório na decisão de primeiro grau que postergou a análise de pedido liminar formulado em Ação Civil Pública ajuizada para compelir o Município de Santa Maria do Pará à implementação de política pública de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de risco. O agravante sustenta que a postergação da análise configura decisão interlocutória com conteúdo negativo, e pleiteia o conhecimento do agravo de instrumento e a apreciação da medida de urgência. Contudo, antes do julgamento do agravo interno, sobreveio decisão expressa do juízo de origem, que indeferiu o pedido liminar, circunstância que ensejou a perda superveniente do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de decisão de mérito sobre o pedido de tutela de urgência, proferida no juízo de origem, acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento voltado contra a omissão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial superveniente que aprecia de forma expressa o pedido de tutela de urgência substitui a omissão anteriormente apontada como fundamento do agravo de instrumento, tornando prejudicada a insurgência recursal.

4.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, autoriza o relator a não conhecer de recurso que tenha perdido o objeto, o que se aplica ao caso, diante da inexistência de interesse recursal útil.

5.

Eventual insurgência contra a nova decisão do juízo de origem deverá ser deduzida por meio do recurso cabível, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de decisão judicial que aprecia o pedido de tutela de urgência anteriormente omitido acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto para impugnar tal omissão.

2.

A perda do objeto do agravo de instrumento, por consequência, prejudica o agravo interno que visa à reforma de decisão monocrática que não conheceu daquele recurso.

3.

A análise de nova decisão judicial deve ser feita por meio do recurso cabível, vedada a substituição de fundamentos ou ampliação indevida da controvérsia recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804831-33.2019.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.03.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso de agravo interno, julgando-o
PREJUDICADO
, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0812623-28.2025.8.14.0000, interposto em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800445-70.2025.8.14.0057, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
.

A decisão monocrática recorrida (ID 28268608), concluiu pelo
não conhecimento do Agravo de Instrumento
, ao fundamento de que a decisão atacada em primeiro grau não possuía conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho de expediente, razão pela qual seria incabível a insurgência pela via do agravo, sob pena de afronta ao sistema recursal e ao princípio da taxatividade.

Em suas razões recursais (ID 29761104), o Ministério Público alega que a decisão monocrática agravada incorreu em equívoco ao qualificar a decisão de primeiro grau como mero despacho de expediente, asseverando que o pronunciamento judicial que
posterga a análise de pedido de tutela de urgência
possui, sim, conteúdo decisório, na medida em que afasta, ainda que temporariamente, a apreciação de providência jurisdicional urgente, capaz de produzir gravíssimos efeitos concretos sobre direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

Argumenta que a Ação Civil Pública originária foi ajuizada com o objetivo de compelir o Município de Santa Maria do Pará a
implantar política pública de acolhimento institucional
para crianças e adolescentes em situação de risco, abandono e vulnerabilidade, seja por meio da criação de unidade própria, seja mediante a celebração de convênio com entidade pública ou privada apta à execução do serviço. Ressalta que, na origem, o Juízo
a quo
deixou de analisar o pedido liminar formulado pelo
Parquet
, determinando que a apreciação da tutela de urgência somente ocorresse após a apresentação de contestação pelo ente municipal, sob o fundamento de complexidade da causa e de possível impacto orçamentário.

O agravante sustenta que tal postergação viola frontalmente os princípios da
proteção integral
e da
prioridade absoluta
, insculpidos no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a ausência de acolhimento institucional expõe crianças e adolescentes a situações de risco continuado.

Afirma que a omissão municipal é incontroversa, tendo sido, inclusive, reconhecida pelo próprio ente público em reuniões realizadas no âmbito da Promotoria de Justiça, bem como evidenciada pela inércia após a expedição da Recomendação nº 01/2024.

Assevera, ainda, que a decisão monocrática agravada, ao não conhecer do agravo de instrumento, acabou por
prejudicar a efetivação do convênio
entre o Município de Santa Maria do Pará e a entidade
Casa Lar Aba Pai
.

O Ministério Público enfatiza que não se pleiteia, em sede liminar, a construção imediata de abrigo institucional, mas tão somente a
formalização de convênio
com entidade já estruturada e em funcionamento, o que reforçaria a urgência e a razoabilidade da medida. Defende, por conseguinte, que a decisão monocrática deveria ser reconsiderada, a fim de que o agravo de instrumento fosse conhecido e analisado, permitindo-se a apreciação do pedido de tutela de urgência, diante da gravidade da situação fática e da natureza dos direitos envolvidos.

Por fim, requer que o agravo interno seja
conhecido e provido
, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se o cabimento do agravo de instrumento e possibilitando o exame do mérito recursal, com a consequente apreciação da urgência da medida voltada à celebração de convênio ou à implementação imediata de política pública de acolhimento institucional.

O
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
, recorrido,
não apresentou contrarrazões ao agravo interno
, conforme certidão de ID
31225689
, na qual se certifica o decurso do prazo legal sem manifestação da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

Ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, não conheço do presente agravo interno pelas seguintes razões.

Passo a fundamentar a decisão.

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de conteúdo decisório na decisão então impugnada, a qual havia apenas postergado a análise do pedido de tutela de urgência formulado na Ação Civil Pública de origem.

Ocorre que, após a interposição do agravo de instrumento e antes do julgamento do agravo interno, sobreveio decisão expressa no processo de origem (Ação Civil Pública nº 0800445-70.2025.8.14.0057, ID 157409853), por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará
apreciou o pedido de tutela de urgência e o INDEFERIU
, de forma fundamentada.

Tal circunstância processual é determinante para o deslinde do presente recurso.

De conformidade com o artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, dentre outras atribuições,
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que tenha perdido objeto
, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal.

Com efeito, o agravo de instrumento originalmente interposto pelo Ministério Público tinha como objeto
a omissão jurisdicional
, consistente na postergação da análise do pedido liminar. A insurgência recursal foi construída sob a premissa de que a ausência de apreciação da tutela configuraria decisão interlocutória com conteúdo decisório negativo, apta a causar gravame imediato e, por conseguinte, suscetível de impugnação pela via do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto,
a superveniência de decisão expressa que enfrentou o mérito da tutela de urgência
modifica substancialmente o quadro processual. A decisão de ID 157409853 dos autos da ACP, substituiu integralmente a situação anterior, fazendo cessar a alegada omissão judicial e inaugurando um novo ato decisório, dotado de conteúdo próprio e autônomo.

Nessas hipóteses, a jurisprudência é firme no sentido de que ocorre
perda superveniente do objeto do recurso
, uma vez que o provimento jurisdicional posteriormente proferido
esgota ou substitui
os efeitos da decisão (ou da ausência dela) que se pretendia impugnar. Não subsiste, portanto, interesse recursal útil na apreciação do agravo, pois eventual pronunciamento deste Tribunal não produziria qualquer efeito prático. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO SUPERVENIENTE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES. PERDA DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por MEJER AGROFLORESTAL LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por reconhecer a perda do objeto, diante da decisão superveniente que determinou o levantamento dos valores arrestados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de decisão posterior pelo juízo de origem determinando o levantamento dos valores bloqueados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O levantamento dos valores determinados pelo juízo de origem torna prejudicado o agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída, esvaziando o interesse recursal. 4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator deve não conhecer de recurso prejudicado, inexistindo razões para seu prosseguimento. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, em casos semelhantes, a superveniência de decisão que esgota os efeitos da decisão recorrida implica na perda do objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão judicial que substitui a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento, tornando inviável a sua análise.” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804831-33.2019.8.14.0000 – Relator (a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

Ressalte-se que a manutenção do processamento do agravo de instrumento, ou do agravo interno que o discute, poderia conduzir, inclusive, a indevida
supressão de instância
, na medida em que este Tribunal passaria a analisar, ainda que indiretamente, a correção de fundamentos constantes de decisão que
não foi objeto do recurso originalmente interposto
.

Caso o agravante entenda que a decisão de ID 157409853 padece de ilegalidade ou merece reforma, deverá valer-se do
meio recursal próprio
, impugnando diretamente esse novo pronunciamento judicial.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de revisão da decisão monocrática agravada, o fato é que o
objeto recursal foi esvaziado
, tornando-se inútil e desnecessária qualquer deliberação sobre o mérito da controvérsia originalmente instaurada.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que o agravo interno não reúne condições de prosseguimento, porquanto
prejudicado pela perda superveniente de seu objeto
, decorrente da decisão posterior do Juízo de origem que indeferiu expressamente a tutela de urgência.

Por tais razões,
mantenho a decisão monocrática agravada
, não por seus fundamentos originais, mas porque o recurso perdeu sua utilidade, restando configurada a hipótese legal de prejudicialidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso de Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026